Tribunal: TJBA
Processo: 8010562-30.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010562-30.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGSON MONTEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM CONCURSO MATERIAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO IMPROSPERÁVEL. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA, ACERCA DO EFETIVO TEMOR SOFRIDO E DA INTENÇÃO DO ACUSADO EM AMEDRONTÁ-LA, NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA. TEMOR CORROBORADO NOS AUTOS, COM CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. REFORMA DO REGIME IMPOSTO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PENA QUE ADMITE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado como incurso nas reprimendas do art. 147 do Código Penal e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em virtude da sua reincidência, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo “restabelecidas as medidas protetivas de urgência: I - proibição de contato ou aproximação do agressor com a ofendida e seus familiares, no espaço de 300 metros, no mínimo; II - proibição do agressor de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação; III - proibição de frequentar a residência da vítima sob qualquer pretexto; IV – [...] participação na 1ª etapa do grupo reflexivo no CEJUSC Ilhéus [...] O agressor deverá comparecer ao CEJUSC no prazo máximo de 05 dias”; tendo ainda sido condenado ao pagamento das custas processuais, porém beneficiado com a justiça gratuita, com manutenção da sua liberdade provisória. Narra a denúncia que “no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 14h, na Rua Campo Verde, nº 567, Teotônio Vilela, nesta Urbe, o denunciado, livre e conscientemente, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos tombado sob o nº 0700181-92.2021.8.05.0103, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em benefício de E.S.P., bem como ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira. Apurou-se que, no dia e hora supracitados, por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de E.S.P. Depreende-se, ainda, dos autos do aludido procedimento investigatório que, no mesmo período, por meio do mencionado aplicativo, o denunciado ameaçou, por escrito, causar mal injusto e grave à citada vítima. Com efeito, a ofendida e o denunciado mantiveram um relacionamento afetivo e possuem um filho, ainda criança. Registre-se que, desde o fim do relacionamento, o denunciado persegue e ameaça a ex-companheira. Nesse sentido, consta nos autos que embora ciente da proibição de manter contato por qualquer meio, inclusive rede social -, com a ofendida, bem como com sua família, o denunciado enviou mensagem para a irmã da aludida vítima, através do aplicativo de mensagens WhatsApp, afirmando que “avisa a ela que to chegando em Ilhéus e que a paz vai acabar; dessa vez nem que eu apodreça na cadeia mas o que é dela tá guardado; deixa ela de boa, logo logo to ai; tenho mais medo de cadeia não” (sic). No status do seu perfil do WhatsApp, o denunciado postou a seguinte ameaça direcionada à vítima: Ilhéus to chegando pra montar as armadilhas (sic) inquérito policial - grifo nosso), dentre outras. Ademais, a mãe da vítima afirma ter visto o denunciado passando de carro em frente à casa de E.S.P. Com sua conduta, o denunciado, voluntária e conscientemente, desrespeitou as medidas protetivas de urgência de “I - proibição de contato ou aproximação do réu com a vítima e seus familiares, no espaço de quinhentos metros, no mínimo; II - proibição do agressor de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação”, deferidas no já mencionado processo de n° 0700181-92.2021.8.05.0103. Adite-se que, o denunciado, voluntária e conscientemente, já descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente, respondendo ao processo de nº 0700182-77.2021.8.05.0103, em razão do descumprimento e ameaça à vítima. 2. Depreende-se dos autos que o réu foi denunciado e condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) e de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei sob nº 11.340/2006), no contexto de violência doméstica (art. 7º, da Lei sob nº 11.340/2006). Entretanto, o réu apenas se insurgiu contra o delito tipificado no art. 147 do Código Penal, alegando ausência de dolo. Conforme declarado pela vítima E.S.P. perante à autoridade policial, embora existisse medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o réu a ameaçava constantemente, por meio de publicações feitas em suas redes sociais, bem como se aproximou da casa da genitora da vítima, amedrontando-a e a fazendo temer por sua vida e pela vida de seu filho, de apenas 5 anos de idade, à época dos fatos. A genitora da vítima ratificou o depoimento da ofendida, no tocante à realização das ameaças por parte do denunciado, bem como descreveu o descumprimento da medida protetiva de proibição de aproximação, relatando que o acusado se dirigiu até o portão da sua casa. Em assentada judicial, a vítima e sua genitora confirmaram que o réu realizou ameaças em face da vítima, tendo ainda descumprido, além da medida protetiva de proibição de comunicação, também a medida protetiva de afastamento, ao se aproximar da residência da genitora da vítima. O réu, por sua vez, confessou a prática de ambos os delitos, na fase judicial. Conforme mencionado tanto na denúncia, quanto nas Alegações Finais oferecidas pelo Ministério Público, foram deferidas em favor da vítima e face do réu, nos autos do Processo sob nº 0700181-92.2021.8.05.0103, as seguintes Medidas Protetivas de Urgência (fls. 55/56): “I-Proibição de contato ou aproximação do réu com a vítima e seus familiares, no espaço de quinhentos metros, no mínimo; II – Proibição do agressor de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação”. Infere-se, ainda, que o acusado foi devidamente cientificado acerca de tais obrigações, no dia 07/05/2021, conforme Termo de Compromisso constante às fls. 92 daqueles autos. (Processo digital consultado no Sistema de Automação de Justiça de 1º grau). Depreende-se, portanto, que, embora estivesse proibido de aproximar-se ou entrar em contato com a vítima e seus familiares, devendo observar a distância mínima de 500 metros, o réu confessou que escreveu ameaças em desfavor da ofendida, bem como esteve na porta da residência da genitora da ofendida, logo após ter sido notificado do deferimento das medidas protetivas de urgência. Demais disto, confessou ter escrito para a sua irmã uma mensagem de ameaça dirigida a sua ex-companheira, mensagem esta que a sua irmã encaminhou para a vítima, com o seguinte teor: “Avisa a ela que eu estou chegando em Ilhéus e que a paz vai acabar, dessa vez nem que eu apodreça na cadeia, mas o que é dela está guardado”. Confessou, ainda, que teria publicado ameaças em suas redes sociais, embora não tivesse a intenção de intimidar a vítima. 3. Verifica-se, de logo, a presença de dolo, uma vez que o próprio réu confirmou que ele mandou avisar à vítima, que a sua paz iria acabar, e que “o que é dela estava guardado”. O que seria isto que ele iria fazer com a vítima, que lhe tiraria a paz e o faria “apodrecer na cadeia”, senão o de “causar-lhe mal injusto e grave”? É óbvio que ele tinha o intuito de causa grave temor à sua ex-companheira, tendo, de fato, perturbado a sua paz, uma vez que, certamente, ela e a sua família ficaram em estado de alerta a cada segundo de cada dia, pensando no que o acusado poderia estar planejando fazer, como iria executar seus planos e de que forma ela poderia se proteger daquilo, tendo ainda uma criança de 5 anos à época, em meio a tudo isto, que também poderia estar sendo ameaçada. Ademais, segundo as estatísticas divulgadas à época, ocorrera, no Brasil, o recorde de feminicídios no ano de 2022, “com uma mulher morta a cada 6 horas”, circunstância esta que tornava as ameaças do denunciado ainda mais assustadoras para a vítima e a sua família. (https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2023/03/08/brasil-bate-recorde-de-feminicidios-em-2022-com-uma-mulher-morta-a-cada-6-horas.ghtml). 4. A despeito de as aludidas mensagens não terem sido juntadas nestes autos pelo Ministério Público, sendo ainda destacado pela genitora da vítima a impossibilidade de recuperação das mídias correspondentes, em virtude de dano definitivo ocorrido em seu aparelho de telefonia móvel celular, não se pode negar que a materialidade delitiva do crime de ameaça restou demonstrada através dos depoimentos prestados pela vítima e por sua genitora, firmes e uníssonos, tanto na fase de inquérito quanto judicial, bem como pela confissão do próprio apelante, inexistindo, portanto, dúvidas acerca da existência de tais mensagens. O delito de ameaça exige o elemento subjetivo do efetivo temor da vítima, o que restou inconteste, uma vez que ela declarou, à época dos fatos, que: “tem[e] por sua integridade física e pela de seu filho, pois Wellingson sempre fez ameaças extensivas ao filho, dizendo que mataria a declarante e o filho e em seguida se mataria”. Infere-se que a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento à decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência restaram devidamente demonstrados nos autos, assim como a prática de violência psicológica. Acerca da conduta típica de ameaça, leciona Guilherme de Souza Nucci[1] : “Ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe a ocorrência de mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um ‘mal injusto e grave’. Não vemos cabimento em aceitar que a ameaça diga respeito a mal atual, pois isso não passa do início da execução de um crime. [...] Se o objeto do crime é justamente a tranquilidade de espírito de uma pessoa – que, de fato, não há durante uma contenda -, como se pode chamar de ameaça o anúncio de mal imediato? [...] Lembremos que a materialização da ameaça pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos (ex: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.)”. Verifica-se, ainda, que os meios pelos quais foram realizadas estas ameaças foram apontados pela vítima, e o seu efetivo temor foi corroborado pela sua genitora. Destaca-se, ainda acerca do crime previsto no art. 24-A da Lei sob nº 11.340/2006, que a genitora da vítima asseverou ter visto, pessoalmente, o réu no portão da sua casa, fato este que foi confirmado pelo próprio acusado. Sabe-se que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ. AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por tais razões, mantenho a condenação do apelante pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. 5. Embora o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria das penas, observa-se que o Juízo a quo considerou a existência de duas condenações com trânsito em julgado exaradas nos autos do Processo sob nº 0700181-92.2021.8.05.0103 e do Processo sob nº 0700182-77.2021.8.05.0103, tendo indicado um deles para agravar a pena-base, na condição de maus antecedentes e o outro para a segunda fase, configurando a agravante de reincidência. Sabe-se que, nos termos do art. 63 do Código Penal, “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.” Entretanto, como pode ser observado, em nenhuma das ações penais mencionadas na sentença recorrida o trânsito em julgado do ora apelante ocorrera antes dos fatos narrados na presente denúncia. Uma vez que, embora ambas as ações penais se refiram a fatos anteriores aos constantes no presente apelo, o trânsito em julgado da ação penal sob nº 0700182-77.2021.8.05.0103 ocorrera no dia 24/10/2022, enquanto que o trânsito em julgado da ação penal sob nº 0700181-92.2021.8.05.0103 ocorrera no dia 16/11/2022, sendo, portanto, posteriores aos fatos narrados na presente denúncia, referente a fatos ocorridos no dia 21/11/2021. Nesta senda, constata-se que nenhuma das condenações poderá ser utilizada para configurar a agravante de reincidência, embora possam ser consideradas como maus antecedentes. Neste sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base". (STJ. AgRg no AREsp n. 2.039.520/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.) Por tal razão, resta mantida negativa a circunstância judicial antecedentes em relação a ambos os crimes, sendo esta a única que foi utilizada para majorar ambas as penas-bases, em primeira instância. 6. No caso do crime de ameaça, para valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (6 meses – 1 mês = 5 meses), converte-se o resultado em dias (150 dias) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (150/8= 18 dias), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais. No caso do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (ocorrido antes da alteração promovida pela Lei nº 14.994, de 2024), para valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (2 anos – 03 meses = 21 meses), converte-se o resultado em meses (21 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (21/8= 2 meses e 18 dias), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais. Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) em relação a ambos os crimes, as penas-bases poderão ser fixadas em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção para o crime de ameaça e em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Passando à segunda fase dosimétrica, verifica-se que o réu confessou judicialmente a prática de ambos os delitos. Por tal razão, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Porém, tal atenuante incidirá sobre as penas-base aqui fixadas. Assim, diante da orientação predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e nas demais Cortes do país no sentido de adotar-se, no cálculo, a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante ou agravante, e atentando-se ao limite contido no enunciado da súmula nº 231 do STJ, a pena intermediária de WELLINGSON MONTEIRO DE OLIVEIRA deverá ser estabelecida em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que restam definitivas, ante a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. Verifica-se, porém, que, diante do concurso material, a soma das penas nos termos aqui fixados resultaria em 5 (cinco) meses e 30 (trinta) dias de detenção, o que seria mais gravoso ao ora apelante, uma vez que a pena fixada em primeira instância se revelou mais favorável, razão pela qual mantém-se ela integralmente inalterada, resultando em 5 (cinco) meses de detenção. 7. Todavia, assiste razão ao ora apelante no que diz respeito ao pedido de alteração do regime inicial fixado, uma vez que, conforme relatado, não restou configurada a agravante de reincidência, razão pela qual fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal. Não se revela possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do enunciado da súmula nº 588 do STJ, bem como do art. 44, I e III, do Código Penal. Mantém-se irretocável a sentença recorrida, em todos os seus demais termos. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8010562-30.2022.8.05.0103, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus - BA, sendo apelante WELLINGSON MONTEIRO DE OLIVEIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem, pelas razões adiante expendidas.